Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-19.2025.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-19.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO FIORENTIN - CPF: 053.328.281-01 (APELADO), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. SEGURO CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores cobrados indevidamente por transações fraudulentas realizadas após o extravio de cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a existência de contrato de seguro específico para proteção contra esse tipo de situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos
prejuízos decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito extraviado, quando há contrato de seguro específico para proteção contra esse tipo de situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A comunicação do extravio do cartão pelo consumidor foi realizada antes da efetivação das transações fraudulentas, cabendo à instituição financeira adotar as providências necessárias para impedir sua concretização.

5.
A falha na prestação do serviço, justifica a reparação por danos morais. Os R$5.000,00 fixados na primeira instância devem ser mantidos, pois cumprem as funções compensatória, punitiva e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas após a comunicação do extravio do cartão de crédito, especialmente quando há contrato de seguro específico para proteção contra esse tipo de situação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §11, do CPC
,
arts
. 186 e 927 do CC
e
Súmula 479 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
n. 1.995.458/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 9-8-2022,
DJe
de 18-8-2022
.

STJ - REsp 2015732 SP 2022/0227844-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023
.

TJMT
1015046-83.2024.8.11.0003,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Nulidade de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para:

a)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma:i) os
juros de mora
–
devidos desde a data da citação
– deverão corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;

ii
) a correção monetária deverá ser apurada,
desde a data do arbitramento,
segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único);

b)CONDENAR
à requerida àdevolução,
de forma simples
, dos valores indevidamente cobrados pelas transações fraudulentas, que deverão ser atualizados da seguinte forma:i) os
juros de mora
–
devidos desde a citação
– deverão corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;

ii
) a correção monetária deverá ser apurada,
desde o efetivo prejuízo,
segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento dascustas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2ºc/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC
”
.

O apelante
afirma que o autor contratou serviços de cartão de crédito, bem como seguro adicional para proteção em casos de sinistros, e que houve perda do cartão durante viagem ao exterior.

Relata que o
autor relatou dificuldades no bloqueio do cartão e na utilização do seguro contratado, sendo que várias transações indevidas foram realizadas por terceiros durante esse período.

D
efende que não concorreu para o suposto prejuízo sofrido, pois as comunicações da perda foram feitas em 07, 08 e 26 de novembro de 2024, sendo impossível impedir as transações já realizadas até então.

Sustenta ainda que
todas as operações foram devidamente autenticadas por meio de senha ou validação por Touch ID/Face ID, com uso do cartão físico, não havendo, portanto, indício de falha no sistema de segurança.

Argumenta que não há ilicitude em sua conduta, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar.

Diz
que a narrativa dos fatos não demonstra a presença dos elementos essenciais à responsabilização civil, quais sejam:
d
ano suportado pela vítima
, c
onduta culposa do agente
e n
exo causal entre o dano e a conduta.

Alega, ainda, que não se pode presumir a culpa do banco e que a responsabilidade deve estar baseada em provas concretas, e não em alegações genéricas.

Destaca que
não há qualquer lesão à esfera moral ou emocional do autor, tratando-se, na melhor das hipóteses, de mero aborrecimento cotidiano, o que não ensejaria reparação moral.

E
nfatiza que a indenização por danos morais não deve ser instrumento para enriquecimento ilícito, devendo ser aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, reiterando que a fixação deve observar a extensão do dano e o grau de culpa, sendo incabível a fixação de valores elevados em hipóteses de dano moral subjetivo não comprovado de forma robusta.

Por fim,
pede
a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, na hipótese de manutenção da condenação, que seja afastada a indenização por danos morais ou, ao menos, reduzido o valor arbitrado.

Nas contrarrazões, o autor pugna pela manutenção integral da sentença (Id
321171384
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor narrou ser cliente do banco réu, possuindo cartão de crédito com bandeira Visa
Infinite
(final 4090), para o qual contratou um seguro denominado "Seguro Superprotegido", mediante pagamento mensal de R$9,99.

Relatou que em 07/11/2024, durante viagem para a Colômbia, percebeu que havia perdido seu cartão de crédito e, ao acessar o aplicativo do banco, constatou compras não reconhecidas, realizando imediatamente o bloqueio do cartão.

Afirmou que, por estar em outro país, enfrentou dificuldades para contatar o banco e solicitar o cancelamento das transações fraudulentas. Ao retornar ao Brasil, registrou boletim de ocorrência e encaminhou todos os documentos solicitados pelo banco, recebendo a informação de que o valor seria creditado em sua conta em 10/01/2025. Contudo, na data prevista, nada foi depositado e, ao questionar o ocorrido, foi informado que não seria ressarcido porque a solicitação teria ocorrido após o prazo de 7 dias.

A
legou que o banco descumpriu o contrato de seguro, que prometia proteção contra transações indevidas, e que vem suportando prejuízo de R$17.998,97 em razão das compras fraudulentas. Requereu a condenação do réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00
.

Em contestação, o banco réu

sustentou que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações contestadas foram autenticadas mediante uso do cartão físico e validação por senha, face ID ou
touch
ID. Argumentou que o autor comunicou o extravio do cartão apenas após a realização das compras, não havendo
como o banco ter conhecimento prévio da fraude. Defendeu a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório
.

O autor apresentou
impugnação
, refutando os argumentos da contestação e reiterando os pedidos iniciais.

O juízo de
origem
julgou procedentes os pedidos para: a) condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento; b) condenar o réu à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados pelas transações fraudulentas, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Inconformado, o réu interpôs
R
ecurso, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois as transações foram realizadas com o cartão físico e mediante validação por senha ou biometria. Reiterou que o autor comunicou o extravio do cartão apenas após a realização das compras, não havendo como o banco ter conhecimento prévio da fraude. Defendeu a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o banco réu deve ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor após seu extravio, considerando a existência de contrato de seguro específico para esse tipo de situação.

Conforme documentado nos autos, o autor contratou o "Seguro Superprotegido" oferecido pelo banco réu, mediante pagamento mensal de R$ 9,99, com a finalidade específica de obter proteção contra eventuais transações indevidas em seu cartão de crédito. A contratação desse serviço está comprovada pelas faturas juntadas aos autos, que demonstram o desconto mensal do valor correspondente ao prêmio do seguro.

O
apelante
não contestou a existência do contrato de seguro, limitando-se a alegar que não poderia ser responsabilizado pelas transações fraudulentas porque o autor teria comunicado o extravio do cartão tardiamente, após a realização das compras questionadas.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos juntados pelo próprio banco em sua contestação, o autor comunicou o extravio do cartão em 07/11/2024, data em que percebeu sua perda durante viagem internacional. As transações contestadas ocorreram nos dias subsequentes (08, 09 e 10/11/2024), conforme demonstram os registros do sistema do banco apresentados na contestação.

Esse fato é crucial para o deslinde da controvérsia, pois evidencia que o banco tinha ciência do extravio do cartão antes da realização das transações fraudulentas, mas não adotou as providências necessárias para impedir que fossem efetivadas. A alegação de que não tinha como saber que as transações estavam sendo realizadas por terceiros não se sustenta diante da comunicação prévia feita pelo autor.

Ademais, as transações contestadas apresentam características que deveriam ter despertado a atenção do sistema de segurança do banco: foram realizadas em localidades diversas (Goiânia-GO, Itumbiara-GO, Trindade-GO e Jaciara-MT) em curto espaço de tempo, com valores expressivos e destoantes do padrão de consumo habitual do autor, que comprovadamente se encontrava em viagem internacional no período, conforme documentos de viagem anexados aos autos.

A
Súmula 479 do STJ
, estabelece que

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.
No caso em análise, a responsabilidade do banco é ainda mais evidente em razão da
existência do contrato de seguro específico para proteção contra transações indevidas.

Sobre a matéria:

"A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípica sem relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço".
(
REsp.
n. 1.995.458/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 9-8-2022,
DJe
de 18-8-2022).

Diante do exposto, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a nulidade das mencionadas transações, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (
arts
. 186 e 927 do CC).

O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, os R$5.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em casos análogos.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído
o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes

5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição
sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 2015732 SP 2022/0227844-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória, proposta por correntista contra instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de golpe por telefone, cometido por terceiros que se passou por funcionários do banco, e que, mesmo sem fornecer dados sigilosos, constatou transações bancárias expressivas e não autorizadas em sua conta. Requereu a nulidade das operações, restituição dos valores e reparação por danos morais. A sentença entendeu pela culpa exclusiva da vítima. A autora interpôs apelação, reiterando a existência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros em conta bancária da autora, mediante contratação indevida de cartão de
crédito virtual e realização de transações não reconhecidas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima.

As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco.

Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima.

O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil.

A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira
”.
(N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
e m
ajoro a verba honorária para
15
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025